Tribunal: TJMT
Processo: 1005152-63.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005152-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), MARIA BENEDITA DENIS - CPF: 033.003.481-29 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO DE COBRANÇA RELATIVA A CARTÃO DE CRÉDITO
– ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO
–
MANUTENÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER COERCITIVO

–
RECURSO DESPROVIDO
.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a
quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1005152-63.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO PAN S.A.

AGRAVADA:
MARIA BENEDITA DENIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo

BANCO PAN S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Poconé/MT,
Dra. Katia Rodrigues Oliveira
, lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de urgência nº 1000660-12.2020.8.11.0028
, ajuizada por
MARIA BENEDITA DENIS
,
que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando a suspensão da cobrança do empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato nº 0229726928170) no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), sob pena de multa diária no importe de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão.

A instituição agravante, em suas razões recursais, afirma que o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação é exíguo e que
“considerando a impossibilidade de efetivar o cumprimento da liminar no prazo determinado pelo magistrado a quo, bem como o injusto prejuízo que pode ser causado ao Banco Agravante, pugna pela dilação do prazo para a suspensão dos descontos, a fim de que este seja majorado para 30 (trinta) dias, a contar da citação do Banco Agravante”
(sic).

Relata que
“não restam preenchidos alguns dos requisitos essenciais à concessão da tutela da tutela pretendida, motivo pelo qual deve ser revogada a referida medida liminar”
(sic).

Salienta que “
acaso mantida a decisão liminar, não se pode perder de vista que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(sic).

Assevera que o valor atribuído pelo Juízo
a quo
foi extremamente elevado e sem qualquer justificativa plausível.

Por outro lado, diz que caso a multa não seja afastada que a mesma seja reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade, bem como que seja realizada a limitação da multa por evento (desconto).

Diante do que expôs, pugna inicialmente pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, para que seja reformado
o decisum
com a exclusão da obrigação imposta de liberação da margem

“ou ainda ser alternada a obrigação imposta para apenas a suspensão dos descontos, inclusive com majoração para 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento da liminar bem como ser excluída a aplicação de multa por descumprimento da medida”
.
Ainda, subsidiariamente, requer
“
que seja fixado um prazo maior, e em dias úteis para cumprimento da liminar, seja reduzido o seu valor e seja estabelecido que a eventual multa atinja tão somente cada eventual descumprimento, sob pena de enriquecimento ilícito da parte
” (sic).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatora em 24/03/2022, conforme decisão de Id. 122433951.

Contraminuta ofertada no Id. 124944196, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido conforme Id.122012462.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures,
na origem trata-se de ação de obrigação de fazer c/c com devolução de valores e indenização por dano moral proposta pela ora agravada onde alega que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício
referente a
Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, afirmando jamais ter contratado tal espécie de contrato bem como, tampouco recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela requerida.

A magistrada
a quo
deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando a suspensão da cobrança do empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato nº 0229726928170) no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), sob pena de multa diária no importe de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão.

Segue excerto da decisão agravada
:

“(...)
Verifica-se que a autora logrou êxito em comprovar os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, uma vez que o extrato juntado comprova os descontos realizados em folha.

No que pese a regularidade ou não do desconto dos valores, tenho que deverá ser comprovada pelo réu.

As alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Insta consignar que caso a demanda venha a ser julgada improcedente, a requerente deverá arcar com os prejuízos que porventura a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC).

Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato nº 0229726928170) no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), com fundamento no art. 300 do CPC.

Em se tratando de obrigação de fazer, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil (...)
”

Contra tal decisão se insurge a agravante
, arguindo, em suma, que o prazo para cumprimento da decisão imposta fora exíguo e que as
astreintes
foram arbitradas sem a observância dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que requer seja
afastada a aplicação da multa fixada ou a sua redução, bem como a fixação de prazo razoável para o cumprimento da liminar.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão proferida, porquanto visa
evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

A imposição de multa diária possui previsão legal, constante dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, como sói o caso, se assim achar necessário, de o magistrado fixar
astreintes
, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE SE NEGA TER SOLICITADO – DESCONTOS MENSAIS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Estando presente a verossimilhança do direito invocado para amparar o deferimento da tutela antecipada, à luz do art. 300 do CPC, a manutenção do decisum que determina a suspensão dos descontos mensais junto ao benefício previdenciário da Agravada é medida que se impõe. Se não comprovada a contratação de cartão de crédito com desconto em benefício previdenciário, o débito de parcela diretamente sobre a aposentadoria não é cabível. É possível a fixação de astreinte em caso de descumprimento de decisão judicial.

A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.

Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em exorbitância das astreintes.
”
(N.U 1001177-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VÍCIO REDIBITÓRIO EM IMÓVEL NOVO - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE AS RÉS EFETUEM OS REPAROS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – ASTREINTES – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Por meio dos relatórios e vistorias apresentados pela agravada e das inúmeras imagens e e-mails de tratativas e reclamações quanto aos reiterados problemas ocorridos nas unidades, sem que houvesse solução definitiva, restou demonstrado a existência de irregularidades apresentadas no empreendimento que fora edificado pelas Agravantes. De outro lado, o perigo de dano se mostra presente, haja vista o risco às pessoas e ao empreendimento ocasionado pelo estado em que se encontram as unidades autônomas do condomínio, o que, por si só, já justifica a manutenção da decisão agravada. Não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, caso sobrevenham elementos que revelem que o direito da parte autora não é provável, poderá ocorrer a revogação da liminar, e a esta responderá pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à agravante caso a sentença lhe seja desfavorável, égide do art. 302, I, do CPC.
No que diz respeito ao valor das astreintes, não vislumbro razão nas alegações, tendo em vista que fixada em valor razoável e proporcional, bastando que o agravante cumpra tempestivamente a determinação judicial, evitando assim a incidência de qualquer valor relativo à multa diária fixada.
”

(N.U 1015032-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

Dessarte, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa diária fixado em R$100,00 (cem reais) não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco recorrente.

Inobstante a isso, certo é que o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade, inclusive, no que tange ao prazo para o atendimento, visto o prazo de 15 dias não se mostra exíguo, mas razoável para o cumprimento da obrigação imposta.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022